Tribunal: CARF
Processo: 10314.723976/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723976/2015-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.391 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
AVON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Recife, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte sobre auto de infração lavrado
para cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como juros e multa de
ofício no patamar de 75%.
Mais especificamente, o auto de Infração foi lavrado para constituição crédito
tributário, pelo qual o Fisco exige da Recorrente diferenças de recolhimento do IPI nas saídas,
em operações realizadas com produtos de higiene pessoal (desodorantes), no período de janeiro
de 2010 a dezembro de 2012, em decorrência erro de classificação fiscal, bem como decorrentes
de diferenças constatadas na apuração do IPI desse período.
A primeira infração descrita na exigência fiscal gira em torno da divergência
sobre a correta classificação fiscal de produtos de higiene pessoal importados e revendidos pela
Recorrente. Enquanto a Recorrente utilizou a posição 3307.20, classificando as mercadorias
como desodorantes, o entendimento da autoridade fiscal foi no sentido de que os referidos
produtos deveriam ter sido classificados na posição 3303.00.20, com água-de-colônia.
A divergência de entendimento é decorrente do procedimento de revisão
aduaneira (no 11075.720285/201374), onde foram obtidas amostras de produtos importados com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723976/2015-69
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

a NCM 33.07.20, posteriormente submetidos à análise do Laboratório Falcão Bauer, cujos
laudos emitidos concluíram que a mercadoria é enquadrada como água-de-colônia.
Ainda, versam os presentes autos sobre uma segunda infração, relativa à
insuficiência de recolhimento do IPI lançado (declaração em DCTF) e escriturado (Livro de
Apuração do IPI no Sped), relativa aos períodos de março a setembro de 2012.
Em sua impugnação a Recorrente alegou que:
a) produtos comercializados como desodorantes na posição 3307.20 (10 ou 90)
possuem em sua fórmula uma substância desodorante (cloreto de cetrimônio) que,
tecnicamente, segundo legislação federal da ANVISA, além do Laudo Técnico INT e
literatura juntados aos autos;
b) que a diferença técnica entre água-de-colônia e desodorante decorre da presença,
na fórmula deste último, do princípio ativo cloreto de cetrimônio, que favorece a
eliminação das bactérias residentes na pele e que é utilizado como agente bacteriostático
na formulação. Tal substância não seria encontrada na água-de-colônia, cuja função
principal não é combater os odores da transpiração, desodorizar; mas sim perfumar, em
maior ou menor grau, a depender do percentual de fragrância contida na fórmula;
c) o Laudo Técnico do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, acostado aos autos
pela Recorrente, confirma a presença do princípio ativo cloreto de cetrimônio na fórmula
dos produtos contestados pelo Fisco, enquadrando-os na categoria desodorantes;
d) de outro lado, o Laudo apresentado pela Autoridade administrativa, elaborado
pelo Laboratório Falcão Bauer, seria inconclusivo e imprestável, o que acarretaria em
cerceamento do direito de defesa, da verdade material e do ônus da prova, porque :
d.1) confirma a presença do Cloreto de Cetrimônio ou Cloreto de Cetil Trimetil
Amônio em todos os produtos investigados, que, por definição legal, os caracterizam
como desodorantes, mas não informa porque o produto, mesmo contendo a referida
substância, não é um desodorante;
d.2) conclui que, mesmo possuindo na fórmula o referido princípio ativo, os
produtos são considerados água-de-colônia;
d.3) confirma a presença do referido princípio ativo, mas conclui que a fórmula não
possui o agente desodorante, o que seria uma contradição.
d.4) é omisso quanto à informação do percentual do cloreto de cetrimônio na
fórmula do produto. Alega que o produto periciado contém "traços" de cetrimônio e,
ainda, diz que a função do cloreto de cetrimônio é apenas conservante, quando, tanto o
Laudo do INT e a literatura mundial sobre o referido princípio ativo, informam que sua
função é, também, desodorizante.
e) nesse passo, a autoridade lançadora deveria munir-se de um novo laudo,
conclusivo, não dúbio, ou, então, oficiar a ANVISA, órgão técnico competente para
análise da real natureza dos produtos comercializados pela Recorrente;
f) a ANVISA, nos termos da Lei Federal 9.782/99, é a única autoridade competente
para conceituar, definir, atestar a real natureza de produtos de higiene pessoal, cosméticos
e de perfumaria, como perfumes, águas-de-colônia, desodorante axilar, desodorante
corporal, desodorante colônia, considerando a sua composição química, limites de
concentração aromática, etc. A ANVISA é órgão da Administração Pública, criado e
capacitado especificamente para categorizar, analisar e controlar os produtos de uso
humano, a fim de que cada produto submetido à sua análise seja indicado para o uso
correto.
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

g) haveria, no trabalho fiscal, diversos erros de quantificação das supostas
diferenças, sendo necessária a conversão do julgamento em diligência para correção dos
valores exigidos;
h) a inexistência de insuficiência de recolhimento de IPI, uma vez que os valores
declarado em DCTF original foram recolhidos em guia DARF. Na verdade, analisando as
DCTF’S originais e as DCTF’s Retificadoras, e os respectivos DARF’s de pagamento, a
Recorrente apurou imposto pago a maior.
A decisão recorrida (Acórdão11054.683, da 2a Turma da DRJ/REC), por sua vez,
manteve a exigência fiscal, negando provimento à impugnação da Recorrente, por meio dos
seguintes argumentos:
a) a Receita Federal, pela fiscalização aduaneira, possui competência exclusiva
para classificar ou reclassificar produtos controlados pela ANVISA;
b) que a reclassificação está amparada nos Laudos do Laboratório Falcão Bauer, os
quais informam que a mercadoria, a despeito de possuir em sua fórmula o cloreto de
cetrimônio, não é desodorante, uma vez que não foram detectadas a presença de agentes
desodorantes e que a função principal destes é perfumar;
c) que o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, apesar de confirmar a
presença do princípio ativo cloreto de cetrimônio, não é taxativo quanto à natureza de
desodorante, e que, por isso, apesar de ambos os laudos, o do Laboratório Falcão Bauer e
do INT, confirmarem a presença do referido princípio ativo, apenas o primeiro é
conclusivo ao afirmar que, apesar da presença desse princípio ativo, o produto “não se
trata de desodorante”;
d) que o Laudo do INT não teve o objetivo de resolver o conflito desodorante
versus perfume, mas somente de determinar o teor de cloreto de cetrimônio das
mercadorias;
e) que a NCM, ou seja, a determinação da classificação fiscal, deve se basear na
legislação que rege a NCM, e não em legislações outras, como a do controle e vigilância
sanitária, sendo que estas, podem até ser utilizadas como subsídios, mas a definição fica a
cargo sempre da Receita Federal;
f) que, de fato, há falta de recolhimento de IPI decorrente da divergência de
escrituração do IPI SPED versus DCTF, eis que, se as DCTF’s não tivessem sido
retificadas para os valores confessados coincidirem com os saldos disponíveis de
recolhimento, caberia razão ao contribuinte;
g) que, em relação ao trabalho fiscal, inexistem erros de quantificação dos valores
lançados, já que a recorrente não logrou provar tais erros, limitando-se a uma amostragem
e, ainda assim, não muito precisa, razão pela qual a realização de diligência foi
indeferida.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 1324/1383) a este
Conselho, no qual repisa os argumentos trazidos em sua impugnação ao lançamento tributário.
Ademais, requereu a posterior juntada de tradução juramentada dos DOC. 7. 8, 9,
o que foi feito por meio da petição de fls 2256 e 2257.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 21 de março de 2018, resolveu por
bem converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora realizasse a
vinculação deste auto ao processo no10075.720285/2013-74, nos termos do artigo 6o, §6o do
RICARF, tendo em vista que, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

CARF, o processo em comento é decorrente do processo no11075.720285/2013-74, no qual se
discute a classificação fiscal que originou as diferenças de tributos apuradas.
Em seguida, a DRF de origem, por meio do despacho de devolução (fls.2361),
afirmou que foi cumprida a condição jurídica que determinava o sobrestamento, pois o processo
no11075.720285/2013-74 já se encontra neste Colegiado na condição de aguardando distribuição.
Assim, a Unidade Preparadora determinou que o processo retornasse ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento do julgamento.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído, por
sorteio, tendo em vista que a Conselheira Relatora originária, Thais de Laurentiis Galkowicz,
neste ínterim, encontrava-se em licença gestante.
Restando configurada a situação de conexão entre os processos, nos termos dos §§
2o e 3o, art.6o do RICARF, na qual se determina que o processo principal deverá ser distribuído
ao Conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, podendo a distribuição ser requerida
pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar prevento, o presente processo foi sobrestado
até que o processo principal (11075.720285/2013-74) fosse a mim distribuído para julgamento
conjunto por solicitação contida no despacho de 21 de maio de 2019.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme consignado no relatório, o presente processo trata de autuação
envolvendo duas infrações: a primeira relativa a correta classificação fiscal dos produtos
importados saídos e a segunda referente constatação de diferenças na apuração de IPI pelo
batimento entre os dados escriturados no SPED e aqueles declarados nas DCTFs.
A divergência de entendimento da Fiscalização é decorrente do procedimento de
revisão aduaneira, que resultou no auto de infração de revisão aduaneira no 11075.720285/2013-
74, onde foram obtidas amostras de produtos importados com a NCM 33.07.20, posteriormente
submetidos à análise do Laboratório Falcão Bauer, cujos laudos emitidos concluíram que os
produtos caracterizados não eram desodorantes, como até então vinha classificando a recorrente.
Segundo o entendimento da Fiscalização, os referidos produtos se enquadram perfeitamente no
texto da posição 3303 da NCM/SH, qual seja, "Perfumes e águas-de-colônia", atendendo ao
disposto pela RGI/SH no 1.
Em uma das matérias de defesa suscitadas, referente a segunda infração, na qual
pede a nulidade da autuação, a Recorrente alegou a existência de vários erros de cálculos
constatados na apuração do IPI lançado, quais sejam: erro no transporte de valores das notas
fiscais, lançamentos em duplicidade, exigência de valores que foram objeto de recolhimento
anterior com base em notas fiscais complementares. A fim de comprovar o alegado, juntou
cópias das notas ficais objeto dos erros.
O Julgador da instância a quo não acolheu os argumentos da Recorrente uma vez
que não teria sido indicado onde na “planilha de notas fiscais consolidadas” da Fiscalização
estariam os erros alegados, conforme trecho a seguir reproduzido:
a) Em relação aos erros de quantificação:
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

i) "inúmeras divergências entre os valores indicados nas notas fiscais e aqueles
transportados pela Ilustre Auditora Fiscal para as planilhas do 'Relatório Fiscal'", que
exemplifica referindo-se à NF no 11046, onde o valor do produto "Colônia 015 Zona
Metro" é R$ 87.476,26 (ver cópia na fl. 1174), mas no Relatório consta R$ 174.952,52,
segundo afirma;
(...)
O valor acima (R$ 174.952,52), indicado pela Impugnante, não consta
localizado na planilha "Notas Fiscais Consolidadas". Por outro lado, não há indicação
mais precisa por parte do contribuinte a permitir nesta oportunidade análise mais
minudente. A Impugnante poderia ter elaborado um demonstrativo simples, onde
indicaria as divergências e consolidaria o total do erro apontado, mas optou por uma
alegação desprovida de provas, já que apenas colaciona as cópias das Notas Fiscais do
Doc. 18, juntamente com fragmentos da planilha "Notas Fiscais Consolidadas" (ver fls.
1165/1182).
B) notas em duplicidade:
ii) "existem diversas notas fiscais que foram incluídas em duplicidade no relatório
fiscal, como as notas fiscal 10477, 11762, 3529 e outras que a Impugnante identificou
(Doc. 19)". Este Doc.19, às fls. 1183/1191, contém cópias de diversas Notas Fiscais; e
(...)
A ausência de provas se repete no que aponta o erro 2, que consistiria em
duplicidade de "diversas notas fiscais que foram incluídas em duplicidade no relatório
fiscal, como as notas fiscal 10477, 11762, 3529 e outras que a Impugnante identificou". A
referência ao Doc. 19 (1183/1191) pouco esclarece, porque nele constam cópias de
diversas Notas Fiscais, mais uma vez sem indicação de onde, na planilha "Notas
Fiscais Consolidadas", estariam as duplicidades.
b) Notas fiscais complementares:
iii) "... exige suposta diferença de IPI sobre operações de saída que foram objeto de
emissão de Notas Fiscais Complementares de IPI. Como estas as operações foram objeto
de saída direta para consumidor final, com a emissão do respectivo Cupom Fiscal, a
Impugnante emitiu, em momento posterior, Notas Fiscais Complementares, com o devido
destaque do IPI.
A fiscalização ignora por completo tal fato, exigindo o IPI de tais operações como
se nada tivesse sido recolhido, conforme demonstram os documentos anexados (Doc.
20)". Este Doc. 20 contém cópias de 5 (cinco) Notas Fiscais, onde no campo das
informações complementares há referência a cupons fiscais, algumas acompanhadas dos
Espelhos de Nota Fiscal de Saída" (VER DOC. 20, fls. 1192/1202).
(...)
O erro 3 também é apontado sem a prova necessária - e que a Impugnante poderia
produzir com facilidade. Há nele referência a Notas Fiscais Complementares (o Doc. 20,
às fls.1192/1202, contém cópias de cinco Notas Fiscais, onde no campo das informações
complementares há referência a cupons fiscais, algumas acompanhadas dos Espelhos de
Nota Fiscal de Saída).
No recurso voluntário, a Recorrente juntou nova relação demonstrando as várias
divergências entre os valores indicados nas notas fiscais e aqueles transportados pela Auditoria
Fiscal e a correlação com a página do levantamento fiscal (Doc.2, e-fls. 1.459 a 1.564).
Ao compulsar a documentação apresentada, constata-se que, de fato, várias notas
fiscais foram registradas na planilha “Notas Fiscais Consolidadas” pela Fiscalização em valores
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

dobrados aos originais constantes nos documentos fiscais, a exemplo das notas fiscais a seguir
indicadas:
- NF no11.046 (e-fls.1.174), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.731;
- NF no11.122 (e-fls.1.175), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.731;
- NF no11.674 (e-fls.1.176), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.556;
- NF no11.739 (e-fls.1.177), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.556;
- NF no11.945 (e-fls.1.178), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.557;
- NF no34.239 (e-fls.1.180), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.556;
- NF no35.803 (e-fls.1.182), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.558;
- NF no35.259 (e-fls.1.185), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.558;
- NF no11.674 (e-fls.1.176), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.556; e
- NF no10.447 (e-fls.1.191), registrada na planilha de “Notas Fiscais
Consolidadas” na e-fls.554;
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, faz-se necessário que a
Fiscalização verifique a procedência das inconsistências alegadas pela Recorrente, atinentes ao
erro no transporte de valores das notas fiscais, lançamentos em duplicidade e exigência de
valores que foram objeto de recolhimento anterior com base em notas fiscais complementares.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração
fiscalizado:
1) analisar as notas fiscais juntadas pela Recorrente nas e-fls.1.165 a 1.202 e
1.459 a 1.563 e confrontar com os valores registrados na planilha de “Notas
Fiscais Consolidadas” (e-fls.512 a 558), opinando sobre a sua potencialidade
para comprovar os erros alegados pela Recorrente;
2) no caso de comprovação de algum erro nos cálculos realizados, indicar em
demonstrativo os seus efeitos sobre o montante do crédito que foi lançado;
3) caso seja entenda necessário, intimar a empresa a apresentar documentação
adicional para esclarecer os fatos postos;
4) elaborar relatório com os resultados consolidados da diligência fiscal;
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

5) após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011; e
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital